Tribunal: TJMT
Processo: 1002895-40.2019.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Visto.
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Juizado Especial da Comarca de Jaciara /MT em face do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que declinou da competência nos autos da Ação Monitória n. 1002895-40.2019.8.11.0010.
Por meio de decisão prolatada no ID n. 39983994 fora designado o Juízo Suscitado para resolver em caráter provisório, as medidas urgentes.
O Juízo Suscitado, ao prestar informações (ID n. 40483962), reconheceu a competência para o julgamento e processamento do feito.
O Parecer da Procuradoria de Justiça é pela perda do objeto do conflito.
É o relatório.
Decido.
Ao compulsar os autos, verifica-se que a situação em análise, dispensa o julgamento do Colegiado, uma vez que presentes os elementos autorizativos para o julgamento monocrático.
Conforme se verifica dos autos, não mais subsiste a necessidade do pronunciamento judicial pelo Juízo ad quem, tendo em vista que o próprio Juízo Suscitado reconheceu a competência para julgamento e processamento do feito.
Assim, torna-se dispensável a apreciação do presente Conflito de Competência, face a desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.
A propósito:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. PERDA DO OBJETO. Ante as informações prestadas pelo juízo suscitado, houve a reconsideração da decisão que declinou a competência. Configurada a perda do objeto, resta prejudicado o conflito negativo de competência suscitado. CONFLITO DE COMPETENCIA PREJUDICADO. (Conflito de Competência, No 70081641136, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em: 27-06-2019)
Posto isso, julgo prejudicado o presente Conflito de Competência, face a perda do objeto.
Publique-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator